Tribunal: TJDFT
Processo: 0005040-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ILICITUDE DE PROVAS. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de ilicitude das provas obtidas, uma vez que a entrada dos policiais na residência foi justificada, sendo autorizada por moradores.
2. Possuindo o réu diversas condenações definitivas anteriores ao fato sob análise em sua folha penal, não há como afastar o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência no caso.
3. Mostra-se razoável e adequada a adoção do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.
4. Sendo a sanção corporal superior a 4 (quatro) anos e o réu reincidente, com maus antecedentes, correto o estabelecimento do regime inicial fechado.
5. Recurso conhecido e desprovido.